Tribunal: TJES
Processo: 5004070-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004070-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: LUCIA MARIA NERY DONDONI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão id 7472872 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e danos morais” nº 5001389-59.2021.8.08.0014, deferiu o pedido liminar formulado por LUCIA MARIA NERY DONDONI, ora Agravada, determinando a suspensão do contrato nº 13344942 e, consequentemente, dos descontos lançados no benefício previdenciário da Agravada.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando (i) que não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem; (ii) a Agravada contratou o serviço ofertado em novembro de 2017, desde quando passou a incidir o desconto em seu benefício previdenciário; (iii) a multa fixada pelo Juízo
a quo
deve ser reduzida, pois desproporcional.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 1590472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Vitória, 20 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e danos morais” nº 5001389-59.2021.8.08.0014, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

A requerente pleiteia a concessão de tutela de urgência para suspensão do contrato e dos descontos junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, proveniente do contrato tombado sob o número 13344942, no valor de R$1.201,42 (mil duzentos e um reais e quarenta e dois centavos), incluso em 10/11/2017, sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC), no valor atual de R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) sobre o benefício nº 41 172.279.923-1.

Em se tratando da concessão da tutela provisória de urgência antecipada devem ser observados certos requisitos, quais sejam, probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora).

Quanto a probabilidade do direito, tem-se que o juiz não precisa estar convencido de que a requerente tem o direito concreto para a concessão da tutela satisfativa ou cautelar, sendo necessário apenas o direito aparente, provável e plausível. No caso em comento, verifica-se a probabilidade do direito da requerente, vez que demonstrado a existência do cartão de crédito junto ao banco requerido (documento nº 6920637) e os débitos realizados em seu benefício previdenciário, mesmo afirmando categoricamente jamais ter contratado cartão de crédito com o banco requerido ou utilizado o enviado indevidamente para ela, não tendo usufruído ou utilizado pela parte requerente. Por outro lado, o perigo de dano é aparente, já que a requerente comprovadamente hipossuficiente vem tendo descontos em seu benefício previdenciário sem seu consentimento, tirando dela mensalmente valores que fazem diferença em seu orçamento.

Diante dos fatos alegados na inicial, bem como analisando os documentos que a instruem, verifico restarem presentes os requisitos ensejadores do pedido de tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300
caput
e §3º do Código de Processo Civil, pelo que,
DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, DETERMINANDO que a instituição financeira requerida, no prazo de 05 (cinco) dias,
SUSPENDA o contrato de número 13344942, e, consequentemente, os descontos lançados sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC), junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, sobre o benefício previdenciário nº 41_172.279.923-1, titularidade da Senhora LUCIA MARIA NERY DONDONI, CPF nº 890.858.767-53,

sob pena de multa diária de
R$1.000,00 (mil reais)
que reverterá em favor da parte requerente, até ulterior deliberação deste Juízo, além de outras sanções de natureza penal e cível.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, que o Agravante, sem qualquer solicitação ou autorização, enviou-lhe cartão de crédito no mês de novembro de 2017. Todavia, anos depois, a Agravada teria notado desconto indevido em seu benefício previdenciário vinculado ao referido cartão de crédito, no valor mensal de
R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos),
razão pela qual ajuizou a ação judicial de origem visando a suspensão do contrato que afirma desconhecer.

Todavia, a Agravante aduz, tanto em sede de contrarrazões, como em contestação, que a Agravada assinou, na data de 08.11.2017, “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S/A”, cuja cópia apresentou nos autos eletrônicos de origem (id 7806567 e 7806569), tendo sido contratado crédito no valor de R$ 1.198,00 (hum mil e cento e noventa e oito reais).

Ademais, o documento id 7806554, dos autos eletrônicos de origem, igualmente demonstra que foi liberado, na conta bancária da Agravada (CEF, agência 172, conta nº 21823-3), o valor de R$ 1.198,00 (hum mil e cento e noventa e oito reais).

Sobreleva ressaltar, ainda, que a conta bancária indicada no contrato apresentado pelo Agravante é a mesma conta bancária utilizada para depósito do benefício previdenciário de titularidade da Agravada (id 6920637, dos autos eletrônicos de origem).

Por fim, inobstante a divergência de número de identificação do contrato que consta do termo de adesão e no extrato de benefícios da Agravada, deve-se considerar a proximidade da data de inclusão da operação perante o INSS e o valor indicado, somado ao fato de que a assinatura aposta no instrumento contratual não foi objeto de impugnação por parte da Agravada.

Neste contexto, consoante já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no recurso de agravo de instrumento nº 5002107-98.2021.8.08.0000, de que foi Relator designado o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, no sentido de não ser razoável a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário,
em sede liminar
, se demonstrado, por outro lado, que as partes firmaram contrato de adesão a cartão de crédito consignado e que o valor objeto da operação foi devidamente depositado em conta de titularidade da Agravada.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE APROVADO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONTRATO SUBSCRITO PELA AUTORA E INSTRUÍDO COM AS CÓPIAS DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravada instruído a inicial da ação com prova capaz de demonstrar a inexistência do débito cobrado pelo agravante, é indevida a concessão da tutela de urgência.

3. O fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória (CDC, artigo 6º, VIII), não exime a autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência.

4. Comprovado que as pates firmaram um contrato de cartão de crédito consignado prevendo a realização de saque/empréstimo utilizando o limite aprovado pelo banco, o qual foi subscrito pela agravada e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, bem como que o valor do empréstimo solicitado foi depositado na conta bancária de sua titularidade, é indevida a determinação de suspensão dos descontos realizados para a quitação das prestações.

5. Recurso provido.”

Destarte, a Agravada não demonstrou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem, notadamente o
fumus boni iuris
, razão pela qual deve ser reformada a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e indeferir a tutela de urgência postulada pela Agravada na ação judicial de origem.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004070-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: LUCIA MARIA NERY DONDONI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil,
a
tutela de urgência será concedida quando
(1)
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(2)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2.
Demonstrada a contratação do serviço e a liberação do crédito objeto da operação, descabe suspender, em sede liminar, o desconto das parcelas
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BMG S/A e Agravada LUCIA MARIA NERY DONDONI;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.